Tribunal: TJES
Processo: 5003568-20.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003568-20.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAYCE KELLE BAUDSON OLIVEIRA
RECORRIDO: YOUSE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5003568-20.2023.8.08.0038

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GRAYCE KELLE BAUDSON OLIVEIRA

RECORRIDO: YOUSE SEGURADORA S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO /
EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. SINISTRO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA NA REGULAÇÃO E RECUSA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL (BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DADOS DO TERCEIRO CAUSADOR). DEVER DE DILIGÊNCIA DO SEGURADO (ART. 373, I, CPC). RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AFASTADA PELA INÉRCIA DA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS POR FALTA DE ATO ILÍCITO DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Deferido o benefício da justiça gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3. A seguradora tem o dever de liquidar o sinistro no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mas esse prazo começa a correr após a entrega de todos os documentos básicos necessários por parte do Segurado.

4. A recorrente não logrou êxito em comprovar nos autos que cumpriu as diligências solicitadas, ou seja, que enviou a documentação.

5. A exigência desses documentos (B.O. e dados de terceiro causador) é razoável e essencial para a regulação do sinistro e para que a seguradora possa exercer a sub-rogação de direitos, se cabível.

6. A improcedência dos pedidos de dano material e moral é consequência direta da ausência de comprovação de ato ilícito por parte da recorrida.

7 - Recurso conhecido e improvido.

8. Custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pela recorrente. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade do pagamento, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)